Tribunal: TJDFT
Processo: 0710423-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710423-47.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUINTANS TRANSPORTES LTDA APELADO: AGROMIDE COMERCIO E SOLUCOES AGRICOLAS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Quintans Transportes Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos da ação de cobrança e obrigação de fazer proposta por Agromide Comércio e Soluções Agrícolas Ltda. contra ela. A apelada narrou na petição inicial que firmou contrato verbal com a apelante e com Kenys Pereira, cujo objeto era a prestação de serviços de intermediação com o objetivo de adquirir sacas de soja. Afirmou que ficou obrigada a efetuar o depósito do valor da carga diretamente na conta bancária da apelante, enquanto esta ficou incumbida de negociar e efetuar a compra da soja, mediante comissão de R$ 1,00 (um real) por saca. Informou que a comissão deveria ser paga por ela a Kenys Pereira, o qual repassaria cinquenta por cento (50%) à apelante. Relatou que tudo transcorreu normalmente no período compreendido entres os meses de março e abril de 2021. Alegou que informou à apelante no dia 26.4.2021 que havia uma Carreta LS e um Bi-trem liberados para carregamento no dia seguinte, razão pela qual pagou a ela a quantia de R$ 77.746,20 (setenta e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), mediante depósito de três (3) cheques realizados por terceiros. Destacou que a apelante passou a não mais responder aos contatos dela a partir desse momento. Destacou que solicitou à apelante que efetuasse a devolução da quantia depositada e creditada em sua conta em 28.4.2021, uma vez que o serviço não foi prestado. Frisou que a apelante negou que o dinheiro tenha sido creditado em sua conta. Contou que pediu à parte adversa que enviasse extrato da conta, o que foi feito. Salienta que verificou que apenas um dos cheques estava bloqueado por estar prescrito. Sustentou que demandou a devolução da quantia creditada de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e da cártula de R$ 17.746,20 (dezessete mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), o que foi negado pela apelante (id 72579136). O pedido formulado na ação foi a condenação da apelada a devolver a cártula do cheque bloqueado e a pagar o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Contestação (id 72580776). A tentativa de conciliação foi inexitosa (id 72580794). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante (id 72580799). Réplica (id 72580801). O Juízo de Primeiro Grau fixou o ponto controvertido e deferiu o requerimento de produção de prova testemunhal (id 72580813). Audiência de instrução (id 72580817). As partes apresentaram alegações finais (id 72580823 e 72580824). O Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados na ação para condenar a apelante a restituir o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e devolver a cártula especificada na petição inicial ou pagar a quantia de R$17.746,20 (dezessete mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos). Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 72580825). A apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Defende no mérito que a sentença incorreu em erro de julgamento ao acolher os pedidos formulados na ação com base em presunção de veracidade dos fatos alegados pela apelada, sem que houvesse prova robusta da inadimplência. Alega que os valores depositados pela apelada foram utilizados para pagamento direto ao produtor rural Altermir Schreiber, conforme documentos anexados aos autos. Argumenta que a planilha apresentada pela apelada demonstra que os valores recebidos foram utilizados na aquisição de grãos e que resta apenas um saldo de R$ 64.208,08 (sessenta e quatro mil, duzentos e oito reais e oito centavos), cuja destinação foi justificada como pagamento de comissão e despesas operacionais. Frisa que não há prova de que os valores mencionados não foram efetivamente utilizados em favor da apelada. Ressalta que o cheque no valor de R$ 17.746,20 (dezessete mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) foi devolvido por estar prescrito e, posteriormente, quitado diretamente à empresa credora nominal, ME Grãos e Logística Eireli, mediante depósito em conta bancária. Afirma que não houve enriquecimento ilícito, pois os valores foram efetivamente utilizados para liberação da carga de soja. Destaca que a apelada tenta receber novamente quantia paga. Observa que a sentença ignorou a dinâmica da operação comercial e a atuação de intermediários, como Kenys Pereira, contratado pela própria apelada, que repassava parte da comissão à apelante. Salienta que a sentença desconsiderou provas relevantes apresentadas pela defesa, como extratos bancários, comprovantes de pagamento e depoimentos que demonstrariam a inexistência de débito. Pede a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de débito. Preparo recolhido (id 72580827 e 72580829). A apelada apresentou contrarrazões. Alegou preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Sustentou o desprovimento da apelação (id 72580833). A apelante manifestou-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença (id 72842503 e 73492190). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, limitam-se a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] O Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados na ação para condenar a apelante a restituir o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e devolver a cártula especificada na petição inicial ou pagar a quantia de R$17.746,20 (dezessete mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) (id 72580825). A sentença está estruturada nos seguintes fundamentos: 1) que o depósito de cheques na conta da apelante por terceiros a pedido da parte apelada e as respectivas compensações do montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) são fatos incontroversos, assim como o depósito do cheque no valor de R$17.746,20 (dezessete mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) na conta bancária da apelante e sua devolução sem compensação em virtude da prescrição; 2) que a apelante alterou sua linha de defesa, ao alegar que a apelada era devedora de quantias decorrentes de transação pretérita diversa da discutia nos autos e com a participação de Luiz Carlos Wagner Pasini; 3) que as alegações apresentadas pela apelante sobre esse tema revelam-se ilógicas, de narrativa confusa, com cálculos desconexos e sem conformidade com as provas carreadas aos autos; 4) que Denilson Cunha Quintans mencionou em seu depoimento que todos os negócios jurídicos por ele firmados com a apelada estavam dispostos em uma planilha, juntada aos autos com a contestação, na qual a própria apelante confirma que os depósitos realizados pela apelada totalizaram R$ 1.062.574,25 (um milhão, sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), dos quais apenas R$ 998.366,17 (novecentos e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos) foram utilizados para adquirir grãos em favor da apelada; 5) que é evidente que resta um crédito na conta bancária da apelante no valor de R$ 64.208,08 (sessenta e quatro mil, duzentos e oito reais e oito centavos); 6) que em relação a esse crédito remanescente, a apelante apresentou alegações inconsistentes; sugeriu inicialmente tratar-se de comissão não paga, argumento não levantado previamente em contestação e que mostra-se desprovido de fundamento, pois ficou evidenciado que todas as comissões eram pagas de forma apartada e diversa, bem como que foram quitadas pela apelada diretamente à testemunha Kenys Junio. A apelante apresenta uma série de fatos e argumentos em apelação, porém não os conecta à fundamentação elaborada pelo Juízo de Primeiro Grau, de modo a não impugnar devidamente os fundamentos da sentença. Ela alega de forma genérica que a sentença possui fundamentação deficiente, mas não explica de maneira concreta em que consistiria a deficiência apontada. Defende que a sentença incorreu em erro de julgamento ao acolher os pedidos formulados na ação com base em presunção de veracidade dos fatos alegados pela apelada. Porém, o acolhimento dos pedidos formulados na ação não ocorreu por presumirem-se verdadeiros os fatos trazidos aos autos pela apelada, mas por entender-se que esta cumpriu com seu ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do seu direito, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte adversa. A apelante nada alegou quanto ao fato de ter alterado sua linha de defesa no depoimento pessoal, nem quanto ao fundamento de que apresentou razões ilógicas, de narrativa confusa, com cálculos desconexos e sem conformidade com as provas trazidas aos autos. A apelação traz uma narrativa confusa. O recurso não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação no 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor da condenação nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.